Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES ESTUPRO E AMEAÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL DA MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. No caso, o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto à materialidade do crime, devendo ser mantida a absolvição do acusado, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.